Tribunal: TJMT
Processo: 1018619-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018619-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA TIODORIO - CPF: 304.207.921-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

MULTA DIÁRIA FIXADA PELO MAGISTRADO “A QUO”.

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL. AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 537 DO CPC NÃO ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação.

2. No caso dos autos o valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução.

3. Nos termos do art. 537 do CPC a multa pode ser aplicada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

4. Na hipótese em que não existe fixação de prazo para cumprimento da obrigação a decisão deve ser reformada justamente para estabelecer o prazo razoável previsto no caput do art. 537 do CPC.

5. Decisão reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Itaú Consignado S.A.
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que na Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado no 1022716-80.2021.8.11.0003, ajuizada por
João Batista Tiodorio
, que deferiu a tutela de urgência para determinar
ao requerido, ora agravante, que suspenda a cobrança das parcelas do empréstimo consignado aos contratos ao contrato n. 571349364, n. 570649165, n. 576149186 e n. 578825620, até o julgamento final da ação de origem, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00.

O banco agravante sustenta em síntese a necessidade de revisão da multa diária para fins de fixa-la em patamares de valor e prazo de incidência razoáveis para não ensejar a punição desmedida do agravante.

Afirma que “
o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração.” (Id. 105677995, pág. 3).

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo. O fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão Agravada nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o Agravante poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial,
que sequer fixou qualquer prazo razoável para seu atendimento.

Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para minorar a multa fixada e estabelecer prazo razoável para o cumprimento da obrigação. No mérito pugna pela cassação da decisão agravada, de forma suscessiva pugna para que a multa seja reduzida e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de novembro/2021.

Liminar parcialmente deferida (Id. 105905993).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 107243005).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

O recurso comporta parcial provimento.

O banco agravante sustenta em síntese a necessidade de revisão da multa diária para fins de fixa-la em patamares de valor e prazo de incidência razoáveis para não ensejar a punição desmedida do agravante.

No que tange a imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, impende destacar que a multa possui
caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, o que impõe a sua redução e limitação.

Neste sentido, é a lição de Marinoni:

“Para que a sentença mandamental tenha força persuasiva suficiente para coagir alguém a fazer ou não fazer, realizando assim a tutela prometida pelo direito material, permite-se ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa coercitiva - astreintes (art. 537, CPC).
A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional
.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 581.)

(Destaquei)

Ao analisar a decisão agravada observo que o valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise.

Destarte, no caso concreto a multa e o limite devem ser mantidos nos termos fixados na decisão agravada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONFIGURAÇÃO -
MULTA DIÁRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO
. - Da narrativa dos fatos concomitantemente com os documentos colacionados, restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a tutela de urgência deferida. (TJ-MG - AI: 10427180009560001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 31/10/2019)

Todavia, no caso concreto, há possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação porquanto o cumprimento da decisão proferida pelo magistrado de primeira instância
não depende tão somente da parte recorrente
, pois no caso, se trata de empréstimo consignado, de forma que existe a necessidade de tratativas junto ao órgão que paga os subsídios do agravado.

Assim, no caso concreto decisão agravada não está em conformidade com o artigo 537, caput, do CPC, porquanto não determinou prazo razoável para cumprimento da determinção.

Confira-se:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação

e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para estipular o prazo de 20 (vinte) dias para que o banco agravante cumpra a determinação do magistrado de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022